Tribunal: TJDFT
Processo: 0004834-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004834-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23656705, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MUCIO JOSE DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO, já cedidos anteriormente para CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS EIRELLI, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ademais, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, já computados em dobro, manifestar-se acerca dos documentos juntados pela parte credora nos IDs 21561456 e subsequentes, no intuito de providenciar os cálculos solicitados no Despacho ID 19434209. Registro que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação no ID 21580671. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac